Tribunal: STF
Processo: HC 255037
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kleber Jordan Vieira Pereira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos capitulados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 14, da Lei nº 10.826/03. Posteriormente, em audiência de custódia, sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. 



    O impetrante alega, em síntese, a (i) a desproporcionalidade da prisão preventiva imposta, tendo em vista a inexpressiva quantidade de drogas aprendidas; e (ii) a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, na medida em que fundamentada na gravidade abstrata da infração. 



    Desse modo, requer, 



    “(...) que esta Suprema Corte de Justiça, na pessoa do(a) eminente Ministro(a) Relator(a), nos termos do art. 193, inciso II, do RI/STF, defira a medida liminar pleiteada, de ofício, para determinar a imediata expedição do alvará de soltura em favor de KLEBER JORDAN VIEIRA PEREIRA, por ser medida de direito e JUSTIÇA. 



    No mérito, seja igualmente julgado procedente em favor da paciente o presente remédio Constitucional, mantendo-a em liberdade.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou o inteiro teor do acórdão proferido pelo STJ (apenas ementa), ora autoridade coatora.



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente